Tribunal: TJPA
Processo: 0009651-20.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009651-20.2018.8.14.0015

APELANTE: AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a reforma da dosimetria, sendo aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo legal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com pena aquém do mínimo legal, e (ii) examinar a reforma da dosimetria com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

4. Pleito de redução de pena na terceira fase. Procedência. O Juiz de primeiro grau fundamentou sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena em razão da reincidência da recorrente. Todavia, compulsando os autos constatou-se que
inexiste comprovação da condenação com trânsito em julgado em desfavor da apelante
. Assim,
em razão de ser a apelante tecnicamente primária e não ser reincidente,
reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
,
tendo em vista a natureza da droga, que conforme laudo definitivo de ID 61963488, foram apreendidos em poder da apelante 34 porções de COCAÍNA, com peso total de 8,739g, bem como as circunstâncias

de sua prisão, dando

conta que é a responsável pela droga apreendida, a qual seria destinada à venda, conforme ela própria confessou através de seu interrogatório em juízo, comprovando sua dedicação a atividades criminosas, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena
.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva da recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º;
CP, art. 59. Súmula 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva da recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo legal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 08 de agosto de 2022, por volta de 15h30min, a Polícia Civil realizava a operação “Combat”, quando avistaram a apelante em via pública, e após abordagem pessoal, encontraram trinta e quatro (34) petecas de pedra de “oxi”, com peso definitivo de 8,739g e a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais).
,”
fato ocorrido na comarca de Castanhal /PA

ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, a apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (CP, art. 65, inc. I e III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, apesar de reconhecidas, não foram aplicadas pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito merece acolhimento.

O Juiz de primeiro grau fundamentou sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena em razão da reincidência da recorrente. Todavia, compulsando os autos constatou-se que
inexiste comprovação da condenação com trânsito em julgado em desfavor da apelante
. Assim,
em razão de ser a apelante tecnicamente primária e não ser reincidente,
reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
,
tendo em vista a natureza da droga, que conforme laudo definitivo de ID 61963488, foram apreendidos em poder da apelante 34 porções de COCAÍNA, com peso total de 8,739g, bem como as circunstâncias

de sua prisão, dando

conta que é a responsável pela droga apreendida, a qual seria destinada à venda, conforme ela própria confessou através de seu interrogatório em juízo, comprovando sua dedicação a atividades criminosas, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena
.

DA DOSIMETRIA

Passo a realizar nova dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase reconheço a ocorrência de duas atenuantes relativas à confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, todavia não há como serem aplicadas em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, pelo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, não havendo agravantes. Na terceira fase há a ocorrência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pelo qual procedo com a diminuição em 1/6 (um sexto), em razão da natureza da droga e das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, restando comprovado que a droga seria destinada à venda, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva da recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025